Tribunal: TJDFT
Processo: 0735756-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedidos de concessão de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0008296-28.2017.8.07.0007) requerido em desfavor de JACINTO FERREIRA NETO, indeferiu seu pedido de nova penhora via sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 50630495), o agravante/exequente alega, em síntese, a desnecessidade de comprovação da alteração da situação financeira do agravado/executado, para nova diligência de pesquisa via sistema SISBAJUD. Sustenta que a ultima pesquisa foi realizada, sem repetição programada, há mais de 6 (seis) meses e, ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50630498 e 50630497. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio do agravante/exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora